Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703360-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA RECORRIDO: THALES VIANA DA CUNHA DESPACHO Tendo em vista que o termo de revogação de procuração juntado no ID no 39031381 refere-se a outro processo, intimem-se os advogados subscritores da petição de ID no 39031380 para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecerem se permanecem patrocinando os interesses da recorrente no presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007